Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707310-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN JORGE DE SOUSA COELHO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Na forma do art. 932, I, do CPC, intime-se a apelada CAESB para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a natureza ( se judicial ou não), da nomeação do candidato Marcos Roberto da Silva Fernandes, aprovado na 14a posição para o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento (TSS) - Telecomunicações, circunstancia esta que, segundo consta da inicial, teria, em principio, acarretado na preterição do apelante . Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora